Tribunal: TJDFT
Processo: 0705889-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0705889-96.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: VALDIR DE AQUINO XIMENES DESPACHO O tema controvertido que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à aplicabilidade do Decreto 20.910/32 para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo, na falta de previsão em lei específica nos Estados e Municípios (REsp 2.002.589/PR – Tema 1.294). Referido paradigma foi julgado e sua ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.294/STJ) consiste em definir se, à falta de previsão em lei específica nos estados e municípios, o Decreto 20.910/1932 pode ser aplicado para reconhecer a prescrição intercorrente no processo administrativo. 2. A prescrição intercorrente se caracteriza pela perda da pretensão no curso de um processo, administrativo ou judicial, em razão da inércia ou da paralisação do feito. Constitui instrumento relevante à preservação da eficiência, da segurança jurídica e da razoável duração do processo, desde que aplicada com observância estrita aos demais princípios e normas constitucionais. 3. O Decreto 20.910/1932, norma geral de Direito Público e de alcance nacional, disciplina o prazo prescricional quinquenal aplicável às pretensões contra a Fazenda Pública, sendo aplicado, por simetria, às pretensões da Administração contra o administrado, desde que outro prazo não tenha sido previsto em lei especial. 4. Em relação às multas administrativas aplicadas pela Administração Pública no exercício do poder de polícia, o prazo prescricional previsto no art. 1o do Decreto 20.910/1932 é aplicável, por simetria, após a constituição definitiva do crédito, atingindo, portanto, a pretensão executória. O diploma, contudo, não dispõe sobre prescrição intercorrente, razão pela qual não pode ser utilizado, ainda que por analogia, como fundamento para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais ou municipais. 5. Na ausência de lei local que estabeleça o regime prescricional aplicável ao processo administrativo sancionador, não compete ao Poder Judiciário criar prazos, causas interruptivas ou marcos iniciais por analogia ou interpretação extensiva, sob pena de usurpar a função normativa atribuída ao Poder Legislativo e comprometer a autonomia dos estados e municípios, esvaziando a eficácia do princípio da separação dos poderes. 6. Tese jurídica firmada: "O Decreto 20.910/1932 não dispõe sobre a prescrição intercorrente, não podendo ser utilizado como referência normativa para o seu reconhecimento em processos administrativos estaduais e municipais, ainda que por analogia". 7. Caso concreto: recurso especial provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem, para que sejam apreciadas as demais alegações formuladas pela parte autora, como entender de direito. 8. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2015; e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (REsp n. 2.002.589/PR, relator Ministro Afrânio Vilela, DJEN de 19/12/2025). In casu, o acórdão combatido concluiu que (ID 50082208): (...) não há dúvidas quanto a prescritibilidade e a aplicação do prazo quinquenal previsto na Lei 6.830/1980 e arts. 1o do Decreto 20.910/1932 e 1o da Lei 9.873/1999. Em relação a eventuais marcos iniciais e interruptivos, no citado julgamento, o Min. Gilmar Mendes ponderou que devem incidir prazos diferenciados a depender da fase fiscalizatória “em que se encontre o fato que cause prejuízo ao erário”. (...) Embora o Min. Gilmar Mendes tenha discorrido sobre os marcos interruptivos e a prescrição intercorrente, e proposto a modulação dos efeitos daquela decisão, a sugestão não foi acolhida naquele momento. O Min. Roberto Barroso optou por não se comprometer “com a questão do termo inicial do prazo prescricional.” Consignou que “É preciso refletir sobre hipóteses em que a demora irrazoável da chegada da matéria ao Tribunal de Contas seja um obstáculo à sua atuação, porque, nesse caso, não há inércia que lhe possa ser imputada. Isso é válido especialmente quanto ao ressarcimento ao erário, mesmo que não o seja quanto à multa.” Assim, a tese foi fixada sem que todas as questões derivadas fossem esgotadas. Os Ministros Roberto Barroso, Edson Fachin e Gilmar Mendes acompanharam o Relator com ressalvas. Diante desse resultado, a jurisprudência do TJDFT tem divergido acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição punitiva (decadência) em virtude da demora no procedimento administrativo-fiscalizatório na esfera distrital. Há quem entenda que devem ser considerados dois períodos: o primeiro compreende o interregno entre a prestação de contas (em geral) e a notificação dos investigados acerca da instauração da Tomada de Contas Especial; o segundo, entre o início da Tomada de Contas Especial e a decisão condenatória recorrível. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o aresto recorrido e o decidido pelo STJ no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do inconformismo sob a óptica do regime dos precedentes (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-U6B